Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736293-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PAULA MESSIAS PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Anna Paula Messias Pereira contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de no 0016178-93.2016.8.07.0001. 2. A agravante aponta a ausência de certeza e liquidez do título, pois não seria possível identificar o valor da taxa. Afirma que as atas condominiais juntadas não preveem o valor específico. Cita jurisprudência. 3. Alega que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão preenchidos. Destaca que a probabilidade do direito consiste na afronta ao art. 803, I do CPC e à jurisprudência. O risco de dano irreparável está na possibilidade de sofrer atos constritivos de patrimônio. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar para acolher à exceção de pré-executividade. 5. Dispensando o preparo, por se tratar da Curadoria de Ausentes. 6. Antes da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravado foi intimado para se manifestar em contrarrazões, conforme despacho de ID no 30719938. 7. Resposta no ID no 31762960 e seguintes. 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. A agravante defende que o título executivo que embasa o processo originário não seria líquido, certo e exigível, pois o agravado teria deixado de apresentar a ata de assembleia que fixou o valor da contribuição. 11. A execução deve ser fundada em obrigação certa, líquida e exigível. O art. 784, X do CPC estabelece que a taxa condominial é título executivo extrajudicial, desde que documentalmente comprovada. 12. A possibilidade de cobrança foi comprovada na convenção do condomínio (ID no 30669098, pág. 213). A controvérsia recai sobre a necessidade de demonstrar o valor nominal, a qual é afastada diante das atas que aprovaram o orçamento no período em que as taxas condominiais estão sendo exigidas (ID no 31025688 dos autos originários). 13. Do mesmo modo, a liquidez pode ser abstraída das planilhas apresentadas pelo agravado (ID no 31025690), nas quais constam a lista e os valores devidos por cada unidade integrante do condomínio, inclusive com a emissão das respectivas faturas para pagamento (ID no 31025697, págs. 1-12), as quais não foram objeto de insurgência. 14. O agravado juntou diversos documentos, dentre os quais duas atas das assembleias, a convenção do condomínio, as planilhas de cálculos e as faturas emitidas, os quais são suficientes para atender aos requisitos do art. 784, inciso X do CPC. 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Contrarrazões já apresentadas (ID no 31762960). 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO